Tribunal: STF
Processo: RE 919793
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de divergência no recurso extraordinário. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece o acórdão embargado da apontada omissão, a qual ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). As questões postas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento dos embargos de divergência.



    2. A decisão proferida no sentido de que a execução dos honorários advocatícios na hipótese em discussão nos autos seja feita de forma una e indivisa veio a pacificar a jurisprudência do STF sobre o tema.



    3. Inexistência de alteração da posição jurisprudencial da Suprema Corte, havendo, apenas, consolidação da divergência até então existente sobre a matéria, sendo, portanto, inadmissível a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado.



    4. Embargos de declaração rejeitados.